Tribunal: TJSP
Processo: 2153844-62.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de julgado (disciplina condenatória em ação de cobrança de despesas condominiais). Questão relacionada à competência jurisdicional. Recurso de autarquia federal, terceira interessada. Desprovimento.